Tribunal: TJMT
Processo: 1013017-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013017-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RP INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 43.680.270/0002-84 (AGRAVANTE), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. ICMS. ALEGAÇÃO DE FATO GERADOR FUNDADO EM INTERRUPÇÃO DE DIFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA OPERAÇÃO ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NF-E E CT-E. REQUISITOS PARA LIMINAR PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança, voltado à suspensão das notificações fiscais n. 31330/1825/68/2025 e n. 90675/1825/68/2025 e ao restabelecimento do credenciamento da empresa para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), sob o fundamento de suposta incidência de ICMS por interrupção de diferimento em operação anterior à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, situados em estados distintos, configura fato gerador do ICMS; (ii) analisar se houve comprovação adequada da alegação de operação antecedente com diferimento, apta a justificar a constituição do crédito tributário e a adoção de medida cautelar administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada do STF (Tema 1099) e do STJ (Súmula 166 e Tema Repetitivo 259) reconhece que não incide ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo que situados em unidades federativas distintas, por ausência de circulação jurídica.

4.

A alegação de que o fato gerador decorre da operação antecedente – entrada com diferimento – e não da transferência interestadual em si, exige comprovação concreta e individualizada da natureza da operação anterior, o que não foi demonstrado nos autos mediante apresentação de nota fiscal de entrada, relatório fiscal ou outro documento hábil.

5.

O diferimento do ICMS não configura isenção ou não incidência, mas apenas postergação da exigibilidade do crédito tributário, sendo imprescindível que o fato gerador original esteja suficientemente identificado para legitimar sua posterior exigência.

6.

A ausência de prova documental robusta quanto à origem da exigência inviabiliza a manutenção da medida administrativa cautelar, que restringe indevidamente o exercício regular da atividade econômica da empresa, violando os princípios constitucionais da livre iniciativa e da valorização do trabalho humano (CF/1988, art. 170).

7.

A medida liminar é cabível e adequada quando presentes os requisitos legais do artigo 7o, III, da Lei 12.016/2009, especialmente diante da plausibilidade jurídica do pedido e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação.

8.

A decisão liminar é de natureza provisória e reversível, não causando prejuízo irreparável à Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em estados distintos, não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica.

2.

A alegação de incidência de ICMS com base em operação antecedente com diferimento exige prova concreta e documental da existência e natureza da operação originária, o que é imprescindível para legitimar a cobrança.

3.

A suspensão do credenciamento fiscal, sem comprovação objetiva do fato gerador anterior, configura medida desproporcional e violadora dos princípios da livre iniciativa e do regular exercício da atividade empresarial.

4.

A medida liminar em mandado de segurança é cabível quando presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 155, II, e 170; LC no 87/1996; Lei Estadual no 7.098/1998 (MT); Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.255.885/MS (Tema 1099), rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 14.09.2020; STJ, Súmula no 166; STJ, REsp 1.125.133/SP (Tema 259), rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.08.2010, DJe 10.09.2010.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1019391-41.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar para suspender as Notificações n. 31330/1825/68/2025 e n. 90675/1825/68/2025, bem como para restabelecer o credenciamento para emissão de NF-e e CT-e.

Alega o Recorrente que a suspensão do credenciamento para emissão de documentos fiscais eletrônicos foi promovida de forma arbitrária, pois o deslocamento de mercadorias entre empresa filial e matriz, ainda que decorrente de unidades da federação distintas, não configura fato gerador do ICMS.

Aduz que a decisão agravada incorreu em erro ao exigir documentos desnecessários à comprovação da relação entre matriz e filial e que, mesmo com os documentos acostados, houve indevido indeferimento da liminar.

Afirma que no caso, há manifesta violação da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (Tema 1099) e da Súmula 166 do STJ.

Por fim, requer seja provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão objurgada e deferido o pedido de tutela de urgência, para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos das notificações administrativas impugnadas e o restabelecimento do credenciamento da empresa para emissão de NF-e e CT-e.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi deferido.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso, bem como interpôs o Recurso de Agravo Interno contra a decisão liminar concedida.

A empresa RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parece da lavra da Douta Procuradora, Mara Lígia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo desprovimento

do Recurso de Agravo de Instrumento, com a consequente prejudicialidade do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório, a pessoa jurídica, RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda, insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido liminar, consistente na suspensão das notificações administrativas n. 31330/1825/68/2025 e n. 90675/1825/68/2025, e restabelecimento do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e.

Colhe-se dos autos de origem que a pessoa jurídica, RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda, com matriz localizada em Vicentinópolis-GO e filial no Município de Rondonópolis-MT, impetrou Mandado d Segurança contra ato tido como ilegal, praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, Sr. Fábio Fernandes Pimenta.

A Impetrante, ora Agravante, afirmou na inicial que realiza, entre outras atividades, transferências de mercadorias entre seus próprios estabelecimentos (filial e matriz), sem fins de mercancia, ou seja, sem troca de titularidade dos bens e que essas operações são registradas sem o destaque de ICMS.

Relatou que, em 31/01/2025, foi notificada (Notificação n. 31330/1825/68/2025) para recolher ICMS em razão de alegada interrupção do diferimento tributário nas operações internas com grãos, conforme a Portaria 137/2021 e o art. 583, II do RICMS/MT.

Afirmou que, posteriormente, em 13/03/2025, recebeu nova notificação (n. 90675/1825/68/2025), informando sua inclusão em medida cautelar administrativa, resultando na suspensão do credenciamento para emissão de NF-e e CT-e, impedindo a operação regular da empresa.

Diante de tais fatos, impetrou o writ, sustentando que tais medidas são ilegais, pois:
i)
a operação não gera fato gerador de ICMS, por se tratar de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular e porque não teria havido a constituição de crédito tributário;
ii)
não teve oportunidade para ampla defesa e que,
iii)
a exigência de ICMS por diferimento interrompido seria de responsabilidade do vendedor, e não da impetrante, sob pena de bitributação.

Ao receber a inicial, o Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“[...] Do ponto de vista infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 166, já havia assentado que “não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a transferência física sem transferência da titularidade não configura circulação jurídica.

Apesar disso, cumpre observar que o mandado de segurança exige prova documental plena e pré-constituída do direito líquido e certo, não sendo admissível dilação probatória para esclarecimento de fatos. No caso dos autos, a impetrante alega que tanto o estabelecimento remetente quanto o destinatário pertencem à mesma pessoa jurídica, todavia, não foram juntados documentos que demonstrem, de forma inequívoca, esse vínculo jurídico entre os dois estabelecimentos situados em estados distintos.

Com efeito, o contrato social juntado aos autos (ID 188531364) indica a existência de filial no Estado de Mato Grosso, mas não foi apresentado documento que comprove a existência e a inscrição estadual da matriz localizada no Estado de Goiás.

Tampouco consta qualquer certidão da Receita Federal contendo a descrição completa da estrutura da pessoa jurídica com a identificação de todos os seus estabelecimentos ativos.

O extrato de cadastro estadual da empresa (ID 188531362) é limitado ao território mato-grossense e não menciona relação com unidade situada em outro estado.

A jurisprudência exige que a impetrante demonstre, de forma clara, a titularidade comum dos estabelecimentos remetente e destinatário, condição indispensável para aplicação da tese de não incidência. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

[...]

Assim, embora o fundamento jurídico invocado seja plausível e o risco de dano irreparável se revele presente em razão da suspensão do credenciamento fiscal da impetrante, a ausência de prova pré-constituída da identidade jurídica entre os estabelecimentos impede, neste momento, o deferimento da tutela de urgência pretendida.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 7o, inciso III, da Lei no 12.016/2009, indefiro a tutela de urgência requerida, sem prejuízo de reanálise caso a impetrante venha a suprir a deficiência documental ora identificada. [...]”

Contra essa decisão, a pessoa jurídica RP Indústria e Comércio de Rações e Óleos Vegetais Ltda, interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Com relação ao tema, sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 155, inciso II, estabelece que é de competência dos Estados e do Distrito Federal a instituição de imposto sobre “operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações se iniciem no exterior”.

Nota-se que, nos termos da CRFB, a ocorrência do fato gerador do ICMS exige a circulação do bem.

Tal circulação, evidentemente, pressupõe a transferência de titularidade, uma vez que não é plausível que se considere apenas a circulação física do bem, sendo indispensável a existência da “circulação econômica”, caracterizada pela prática de atos de mercancia.

Dessa forma, tanto a norma geral nacional (Lei Complementar n. 87/1996) quanto a norma estadual (Lei Estadual n. 7.098/1998) devem ser interpretadas em conformidade com a Constituição, sendo inviável desvincular o fato gerador do ICMS da indispensável circulação econômica do bem ou mercadoria.

Destarte, o mero transporte de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular, sem que se configure a prática de comercialização, não dá ensejo à incidência do ICMS, conforme previsto no enunciado da Súmula n. 166, do STJ,
in verbis
:

“Súmula 166 - Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

A esse respeito, cabe destacar o precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do REsp n. 1.125.133/SP (Tema Repetitivo n. 259), que reafirmou o entendimento consolidado na Súmula n. 166. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO. UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1. O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF: AI 618947 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589; AI 693714 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ: AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no Ag 1068651/SC, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009; AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009; AgRg no REsp 809.752/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008; REsp 919.363/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008) 2. “Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.” (Súmula 166 do STJ).3. A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988, in verbis: “Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...) II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;” 4. A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade. 5. “Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias. É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS. (...) O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais.” (Roque Antonio Carrazza, in ICMS, 10a ed., Ed. Malheiros, p.36/37) 6. In casu, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de bens de ativo imobilizado da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositivo. (Precedentes: Resp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; Resp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994) 7. O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do

CPC e da Resolução STJ 08/2008. (Resp n. 1.125.133/SP, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/8/2010, Dje de 10/9/2010).” (Destaquei).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário 1.255.885/MS (Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 14/09/2020), confirmou esse entendimento, sob o regime de repercussão geral (Tema n. 1099), fixando a seguinte tese:

“Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.”

Dessa forma, não há dúvidas de que as transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, localizados em estados diversos, não ensejam a cobrança de ICMS.

No caso, em que pese o Agravado afirme que o fato gerador não decorre da operação interestadual de transferência de mercadorias de estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas de operação antecedente – entrada com diferimento –, em decorrência da interrupção do diferimento, observo que inexiste nos autos, até o presente momento, documentação hábil a demonstrar, de forma concreta e individualizada, a natureza da operação pretérita que teria ensejado o diferimento, tampouco há comprovação específica da ocorrência de fato gerador precedente a justificar, com grau de certeza mínima, a interrupção do diferimento e consequente constituição válida do crédito fiscal.

Diferimento, enquanto técnica de postergação da cobrança tributária, não se confunde com isenção ou não incidência, e pressupõe fato gerador pretérito claramente definido, cuja exigibilidade fica suspensa até o advento de evento específico previsto em lei.

Ocorre que o reconhecimento da legitimidade da cobrança fundada na interrupção do diferimento exige, a demonstração objetiva e documental da existência de tal fato antecedente, qual seja,

nota fiscal de entrada, relatório de inspeção fiscal ou TAD correspondente.

Não há que se desconsiderar que se trata de apreciação de decisão liminar em sede de Mandado de Segurança, de forma que, diante da presença dos requisitos do artigo 7
o
, inciso III, da Lei n. 12.016/2009 – relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser reconhecido em decisão de mérito.

Verifico, no presente caso, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar em sede de mandado de segurança, haja vista a relevância dos fundamentos invocados. Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que não é devido o recolhimento de ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica, ainda que situados em unidades federativas distintas, razão pela qual se revela ilegítima a exigência formulada.

Acresça-se que, nos termos da sistemática do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo direto do ICMS é, via de regra, o vendedor que promove a circulação da mercadoria, e não o adquirente, o que afastaria, na hipótese, a obrigação do Agravante, que figura como comprador na operação.

Ressalte-se, ademais, a possibilidade de o Agravante apresentar defesa administrativa contra o ato questionado, o que reforça a desnecessidade de lhe impor, de forma imediata, o gravame ora combatido.

Outrossim, não se pode desconsiderar que a medida administrativa cautelar adotada, consistente na suspensão da emissão de notas fiscais eletrônicas, acarreta entrave ao regular exercício da atividade empresarial, em afronta direta aos princípios constitucionais da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, previstos no artigo 170 da Constituição Federal, que assegura a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Por fim, cumpre salientar que a medida ora deferida apresenta caráter eminentemente reversível, uma vez que, em eventual análise de mérito desfavorável ao impetrante, poderá ser revista sem prejuízo ao interesse da Administração Pública.

Por tais considerações, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte em tais razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto para suspender os efeitos das notificações fiscais no 31330/1825/68/2025 e no 90675/1825/68/2025 e determinar

o restabelecimento do credenciamento da impetrante para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e), até o julgamento de mérito do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025